Tribunal: TJMT
Processo: 1012197-21.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012197-21.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Penhora / Depósito/ Avaliação, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[CLEUZA ANNA COBEIN - CPF: 525.416.818-87 (ADVOGADO), CARUANA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 09.313.766/0001-09 (AGRAVANTE), SAO CRISTOVAO TRANSPORTES EIRELI - ME - CNPJ: 26.796.953/0001-00 (AGRAVADO), PAULO HENRIQUE BARDAIO - CPF: 016.102.121-26 (AGRAVADO), RICARDO FELIPE DE MELO - CPF: 329.593.028-77 (ADVOGADO), JOSE BATISTA DE MELO NETO - CPF: 053.144.261-61 (ADVOGADO), ADSON ANTONIO PINHEIRO DA SILVA - CPF: 047.503.784-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1012197-21.2022.8.11.0000 – COMARCA DE CUIABÁ/MT

AGRAVANTE(S):

CARUANA S.A. – SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

AGRAVADO(S):

SÃO CRISTÓVÃO TRANSPORTES EIRELI – ME

PAULO HENRIQUE BARDAIO

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA SOBRE PONTOS DE FIDELIDADE/MILHAS AÉREAS - POSSIBILIDADE – NATUREZA PATRIMONIAL E CREDITÍCIA – ART. 789 DO CPC/15 -

DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Se os pontos de fidelidade/milhas aéreas são revestidos de natureza patrimonial e creditícia junto às empresas aéreas, inclusive com possibilidade de comercialização através de empresas do ramo, mostra-se possível a penhora sobre tais pontos/milhas, como "bens presentes e futuros", conforme faz referência o artigo 789 do CPC/15.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
CARUANA S.A. – SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
contra
a decisão proferida na
Execução de Título Extrajudicial no 0035076-23.2016.8.11.0041 - Código 1158006
movida em face de
SÃO CRISTÓVÃO TRANSPORTES EIRELI – ME e PAULO HENRIQUE BARDAIO,
que indeferiu o pedido de
conversão dos referidos pontos de fidelidade/milhas aéreas em pecúnia, eis que a expedição requerida não resultaria efetividade no feito executivo.

Em síntese, alega a agravante que ajuizou Ação de Busca e Apreensão, convertida em Execução de Título Extrajudicial em face dos agravados, no dia 16/07/2016, ou seja, os autos estão em curso há sete anos e foram realizadas inúmeras diligências, pedidos de penhora e pedidos de localização de bens em nome dos devedores, mas nada foi encontrado.

Destaca que se é fato que a execução deve ser realizada através dos meios menos onerosos aos executados, também é fato que deve se realizar no interesse do credor, sendo que as medidas típicas já restaram inócuas tais como SISBAJUD, INFOJUD e RENAJUD.

Afirma que os pontos e milhagens se tornaram verdadeira moeda de troca, inclusive com possibilidade de alienação a terceiros, sendo comercializados por várias empresas especializadas e, portanto, é plenamente cabível a penhora de tais bens.

Aduz que o artigo 835, inciso XIII, do CPC/15, autoriza a penhora dos direitos que os agravados possuem, bem como todos os bens presentes e futuros do devedor devem responder por suas dívidas, nos termos do art. 789 do CPC/15.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

A liminar foi deferida para autorizar a penhora sobre o direito de milhas em cartões fidelidade de propriedade da parte executada (ID 133625160).

Contraminuta (ID
138481154
), pelo desprovimento.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se da petição inicial que a exequente/agravante ajuizou ação de busca e apreensão convertida em execução de título extrajudicial em desfavor dos agravados visando o recebimento do crédito proveniente da Cédula de Crédito Bancário – Financiamento de Veículos no 3289/2015, no valor de RS 340.00,00 (trezentos e quarenta mil reais), com data de emissão de 23/03/2015.

Segundo informações prestadas pelo juízo:

“Em que pese até o presente momento a parte exequente não ter logrado êxito em receber o débito indicado na inicial, o pedido formulado nos autos para a suspensão/apreensão da CNH, passaporte e bloqueio dos cartões de crédito, cheque especial em nome do executado e o pleito de item G), resta inviável, pois viola direito de ir e vir da parte devedora.

Ademais, sequer garante o pagamento do débito da presente ação. Em nada ajudará na satisfação da obrigação.

Por certo, a faculdade de diligência concedida ao juízo não é para violar preceito da Carta Maior, ainda mais, quando se trata de Instituição Financeira que quando da liberação de credito, tem obrigação de avaliar a saúde financeira do cliente.

As medidas pretendidas, trata-se de satisfação pessoal, se atendidas, aí sim, além de violar a Constituição Federal, nas garantias individuais, obstará do executado tentar liquidar a obrigação, aniquilando toda sua vida civil, o que é obstado por sua garantia Constitucional.

Quanto ao petitório de oficio para o INSS é inviável, tendo em vista que o mesmo trata-se de verba salarial, e por tanto é impenhorável, o mesmo, entendo para o PIS e FGTS, pois todas possuem natureza alimentar, sendo dispensado proceder busca em relação as referidas.

Ademais, quanto ao item C) a pesquisa na Receita Federal é feita através do Infojud e o Bloqueio na conta do requerido, através do Sisbajud- já realizada nos autos de id. 55542628 e como é continua, não há alteração no quadro.

Assim sendo, intime-se a parte autora para indicar bens passiveis de penhora, no prazo legal.

[...]

Em que pese o requerimento do exequente de Id no 86796502, inexiste lei a compelir os executados a converterem em produtos os pontos que eventualmente possuírem, além do mais, tampouco existe mecanismo pacificamente aceito a promover a conversão dos referidos pontos em pecúnia. Desta feita, inviável o pleito do credor, eis que a expedição requerida não resultaria efetividade no feito executivo.

Assim, intime-se a parte autora para indicar bens passiveis de penhora, no prazo legal.”
(ID’s 86006109 e 86796032).

Pois bem.

É a partir dos meios executivos que a execução autônoma e o módulo de cumprimento de sentença são capazes de produzir efeitos práticos. Os meios de execução representam, na verdade, a técnica processual pela qual a atividade executiva se afigura capaz de produzir resultados.

O novo Código de Processo Civil ampliou as possibilidades no cenário processual executivo ao contemplar no art. 139, inc. IV, o princípio da
atipicidade
dos meios executivos, prevendo que “O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe:
determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária”
.

Com isso, o Juiz passa a ter a possibilidade de determinar medidas não contempladas na lei, valendo-se do seu prudente arbítrio, a partir de um modelo flexível, de modo a compelir o devedor ao cumprimento das obrigações.

Nestes termos, o credor tem o direito de ver o seu crédito satisfeito, valendo mencionar que o art. 5o, inc. XXXV, da Constituição Federal prevê que “
a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”.
Contudo, há limites ao exercício da atividade jurisdicional executiva. Se por um lado, o credor tem direito à completa satisfação do seu crédito, de outro não se pode olvidar da dignidade da pessoa humana, devendo ser preservado o conteúdo do princípio que assegura o patrimônio mínimo do devedor.

Nestes termos, o princípio da efetividade da execução deve ser equacionado com o postulado da menor onerosidade do executado, representando boa noção disso a regra contemplada no art. 805, parágrafo único, do Código de Processo Civil/2015, que prevê que “
Ao executado que alegar ser a medida executiva mais gravosa
incumbe indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos
, sob pena de manutenção dos atos executivos já determinados
”.

No caso em tela, a controvérsia cinge-se em saber se os pontos e milhagens dos programas de fidelidade podem ou não ser objeto de penhora.

Observa-se que a magistrada singular, através da decisão agravada de ID
86796032 – autos de origem, indeferiu a possibilidade de penhora dos mencionados pontos, ao fundamento de que referidos bens não podem ser convertidos em dinheiro.

No entanto, há que reconhecer que os pontos e milhagens dos programas de fidelidade possuem, sim, valor monetário e não há impedimento à conversão em valores, já que existem várias empresas especializadas que comercializam as milhagens aéreas.

Além disso, a penhora não recai somente sobre "dinheiro", mas também sobre todos os "bens presentes e futuros" a que aponta o artigo 789 do CPC/15, caracterizando-se ainda como "outros direitos" a que alude o artigo 835, inc. XIII, do CPC/15.

Saliente-se que há decisões envolvendo as empresas aéreas com seus consumidores, onde se discute o direito sobre as milhagens/pontos aéreos, situação que leva a reconhecer o valor patrimonial dessas milhagens.

Assim, se há valor patrimonial pertencente a uma pessoa, não há dúvida que as milhagens se encaixam como "bens presentes e futuros", conforme dispõe o citado artigo 789 do CPC/15.

Logo, não há dúvida do aspecto patrimonial que reveste os pontos e milhagens aéreas.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso para determinar a penhora dos pontos de fidelidade/milhagens aéreas em nome dos executados/agravados.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2022